Tribunal: TJDFT
Processo: 0717688-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717688-59.2023.8.07.0000 RECORRENTE: ADEMIR ALÉCIO BUZINARO RECORRIDA: RUSSOMANO ADVOCACIA S/S. DESPACHO Trata-se de requerimento de distinção manejado por RUSSOMANO ADVOCACIA S/S, com fundamento no artigo 1.037, §9o, do Código de Processo Civil, contra decisão de ID 53202499, que determinou o sobrestamento do recurso especial interposto por ADEMIR ALÉCIO BUZINARO, considerando a afetação, pelo Superior Tribunal de Justiça, do REsp REsp 1.954.380/SP (Tema 1.153) com a finalidade de uniformizar a controvérsia acerca de “definir se os honorários advocatícios de sucumbência, em virtude da sua natureza alimentar, inserem-se ou não na exceção prevista no § 2o do art. 833 do Código de Processo Civil de 2015 - pagamento de prestação alimentícia”. Consoante se extrai do que preconiza o artigo 1.037, §9o, §10, incisos I ao III, §11, §12, inciso II, e §13, inciso II, do CPC, e considerando as limitações de competência desta Presidência, encaminhem-se os autos ao eminente Desembargador Relator do acórdão recorrido para as providências que entender cabíveis. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014